Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. VICISSITUDE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Como cediço, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza vicissitude a ser reparada nesta sede. Precedentes desta Corte.
2. Nada obstante, o acórdão objurgado deixou assente que a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), transcrevendo, ainda, diversos precedentes desta Corte no mesmo sentido, restando, pois, suficientemente fundamentada a impossibilidade de aplicação do dispositivo normativo no caso em tela.
3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.